Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728325-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA CRISTHYNE VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o término do prazo conferido ao ente federativo para cumprimento da liminar. Certifique-se. Após, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da medida de urgência. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator